Tribunal: TJSP
Processo: 9000146-58.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso interposto contra r. decisão que indeferiu o benefício de livramento condicional – Requisito objetivo-temporal regularmente atendido – Inteligência do verbete sumular n° 441, do Col. Superior Tribunal de Justiça – Requisito subjbetivo – Mérito do reeducando evidenciado pelos documentos que instruem o feito – Presença dos requisitos objetivo-temporal e

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso interposto contra r. decisão que indeferiu o benefício de livramento condicional – Requisito objetivo-temporal regularmente atendido – Inteligência do verbete sumular n° 441, do Col. Superior Tribunal de Justiça – Requisito subjbetivo – Mérito do reeducando evidenciado pelos documentos que instruem o feito – Presença dos requisitos objetivo-temporal e subjetivo previstos no art. 83, do Código Penal – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000146-58.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante JONATAS ALVES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000146-58.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 9000146-58.2019.8.26.0506
Agravante: Jonatas Alves da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 21.762
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

RECURSO
INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE INDEFERIU O
BENEFÍCIO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL

REQUISITO
OBJETIVO-TEMPORAL
REGULARMENTE
ATENDIDO INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N°
441, DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REQUISITO SUBJBETIVO MÉRITO DO REEDUCANDO
EVIDENCIADO PELOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O
FEITO
PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVO-
TEMPORAL E SUBJETIVO PREVISTOS NO ART. 83, DO
CÓDIGO PENAL DECISÃO REFORMADA RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por JONATAS
ALVES DA SILVA, contra a r. decisão de fl. 15, proferida nos autos
da Execução n° 1.155.843, que indeferiu o pedido de livramento
condicional, ao argumento da ausência do requisitos objetivo.
Inconformado, recorre o sentenciado a fls.
02/05, visando, em síntese, a integral reforma do julgado,
aduzindo
o
pleno
atendimento
dos
requisitos
legais
indispensáveis à obtenção do livramento condicional.
O recurso foi contraminutado a fls. 23/24.
Mantida a r. decisão agravada (fl. 25).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça acostado a fls. 29/30, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000146-58.2019.8.26.0506 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta dos autos que ao reeducando, incurso
no crime de roubo majorado e que reincidiu ao praticar o delito
de tráfico ilícito de entorpecentes, foi cominada a pena de 13
anos, 2 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
tendo iniciado o cumprimento de sua reprimenda em 7 de
setembro de 2.007, e com término previsto para o dia 12 de
novembro de 2.020 (fls. 08/12).
I Do requisito objetivo-temporal
Ao feito deve ser conferida solução distinta
daquela dada pelo Juízo a quo, em observância ao disposto no art.
926, do Código de Processo Civil, que expressamente positivou o
dever de integridade como norte hermenêutico a ser seguido por
todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive aqueles
fracionários que integram os Tribunais, há que se prestigiar o
entendimento de observância obrigatória que recentemente se
consolidou perante o intérprete máximo da Legislação Federal,
notadamente o Col. Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000146-58.2019.8.26.0506 -Voto no
4
coerente.
E, nos termos do entendimento fixado em
verbete sumular editado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça:
"A falta grave não interrompe o prazo para obtenção
de
livramento
condicional"
(Súmula
441,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010,
DJe 13/05/2010)
Como
é
cediço,
a
necessidade
de
uniformização e estabilização da jurisprudência foi escopo que
informou a atividade do Legislador quando da edição da Lei no
13.015, de 16 de março de 2.015, como forma, inclusive, de se
conferir efetividade ao princípio constitucional do devido
processo legal, assim entendimento como a garantia do acesso à
ordem jurídica justa, que tem por óbvio pressuposto a isonomia e
a segurança jurídica.
Há que se ponderar, que nada obstante o
verbete sumular não corresponder àqueles previstos na Lei n°
11.417, de 19 de dezembro de 2.006, a sua observância pelos
órgãos jurisdicionais hierarquicamente inferiores é obrigatória,
ao contrário do que ocorre com a r. decisão proferida pelo Col.
Supremo Tribunal Federal nos autos do habeas corpus n° 136.376,
cuja existência, por óbvio, não se ignora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000146-58.2019.8.26.0506 -Voto no
5
De fato, nos termos do art. 93, inciso IX, da
Constituição da República, secundado pelo art. 489, §1°, inciso
VI, do Código de Processo Civil:
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX,
da Constituição da República).
Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que [...] deixar de seguir enunciado de súmula (art.
489, §1°, inciso VI, do Código de Processo
Civil).
Assim, a data-base para aferição do requisito
objetivo-temporal indispensável à obtenção do benefício de
livramento
condicional
deve
corresponder
ao
início
do
cumprimento da pena pelo reeducando, desconsideradas
eventuais
interrupções
decorrentes
da
prática
de
faltas
disciplinares de natureza grave
E, da análise dos documentos que instruem o
recurso,
verifica-se
que
o
requisito
objetivo-temporal
indispensável à obtenção do benefício de livramento condicional
– na espécie, o cumprimento de mais de 1/2 da pena (art. 83,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000146-58.2019.8.26.0506 -Voto no
6
inciso II, do Código Penal) – foi regularmente cumprido pelo
reeducando (confira-se fl. 08).
II Do requisito subjetivo
Paralelamente,
o
requisito
subjetivo
igualmente se encontra regularmente atendido.
Especificamente em relação ao condenado por
crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a concessão do livramento ficará subordinada à constatação de
condições pessoais que façam presumir que o liberado não
voltará a delinquir.
É dos autos que o reeducando, reincidente, foi
condenado a 09 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, tendo iniciado o cumprimento de sua reprimenda em 18
de outubro de 2.014, e com término previsto para o dia 06 de
novembro de 2.023. (fl. 08).
Da análise dos documentos que instruem o
feito, constata-se que o agravante demonstrou a suficiente
assimilação da terapêutica penal.
Ademais, a ausência de notícias nos autos
quanto à reparação do dano ou eventual impossibilidade de fazê-
lo é fato que não deve ser interpretado em desfavor do
sentenciado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000146-58.2019.8.26.0506 -Voto no
7
Tratando-se
de
reeducando
primário,
condenado pela prática de crime doloso de natureza comum,
nada obstante cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
consigno que a prova coligida aos autos não infirma a presunção
que milita em favor da recorrente de que, contemplada com o
benefício em comento, não voltará a delinquir.
De rigor, portanto, a reforma do r. decisum
vergastado, para se deferir o benefício de livramento condicional
a JONATAS ALVES DA SILVA, mediante a imposição das condições
previstas no artigo 132, § 1o, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei n°
7.210, de 11 de julho de 1.984, cabendo ao douto Juízo a quo a
adoção das diligências e formalidades legais visando ao
cumprimento integral da presente decisão.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR